Tribunal: TJDFT
Processo: 0752404-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA HELOU, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Na origem, cuida-se de ação de exigir contas ajuizada em desfavor de TANIA HELOU. As partes são sócias das sociedades empresárias BRAZIL POWER CORPORATION USINAS IDROELETRICAS LTDA e VHT GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÕES HOLDING LTDA, e a pretensão de exigir contas está relacionada à administração das empresas. O juízo declinou da competência por reputar abusiva e aleatória a escolha do foro de Brasília, uma vez que a autora teria domicílio na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante, enquanto a requerida reside em Águas Claras. Nas razões recursais, a agravante alegou que o ajuizamento da ação no foro de Brasília decorre de cláusula de eleição de foro contida em ambos os contratos sociais e, portanto, não seria abusiva. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para determinar que o processo permaneça junto à Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Preparo regular sob ID 78838184. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de exigir contas, ajuizada por TATIANA HELOU em desfavor de TANIA HELOU, partes devidamente qualificadas. Do exame da petição inicial de ID 257658271, tem-se que a parte autora possui domicílio na Região Administrativa de Águas Claras/DF, consoante declinado em sua qualificação na exordial. Por outro lado, observa-se que a parte requerida é domiciliada na Região Administrativa do Park Way, área abrangida pela Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF. Entretanto, sem qualquer justificativa plausível, a ação foi ajuizada nesta Circunscrição Judiciária de Brasília. É o que basta relatar. Decido. A novel Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, acresceu ao artigo 63 do Código de Processo Civil o §5o, dispondo que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. A modificação legislativa teve por intuito racionalizar a eleição do foro pelas partes, para o processamento de suas pretensões, a fim de coibir práticas costumeiras, sabidamente abusivas, consistentes na escolha de foro sem qualquer liame com o domicílio do autor ou do réu, ou com os contornos fáticos da demanda, bem como na distribuição do feito em juízo manifestamente aleatório. Nesse contexto, objetivou-se atender e dar efetividade ao princípio do acesso à justiça (CRFB, artigo 5o, inciso XXXV), que, na esteira da nova disposição legal, deve ser exercido à guisa de fundamentação jurídica razoável, autorizando-se, como consectário lógico, a intervenção do magistrado, para debelar abusos ou desvirtuamentos no exercício desse importante direito fundamental, sobretudo em prestígio ao jurisdicionado que - efetivamente - se encontra alcançado, nos termos da Lei de Organização Judiciária, pelo Juízo Natural competente, para conhecer das demandas que lhe estejam territorialmente afetadas. No caso vertente, verifico que a causa discutida não guardaria qualquer ponto de conexão com a Circunscrição Judiciária de Brasília, na medida em que nenhuma das partes aqui teria domicílio, tampouco seria Brasília o local de cumprimento da obrigação. Assim, torna-se imperiosa a remessa dos autos ao domicílio da parte requerida, nos termos do artigo 46 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, para onde determino a remessa destes autos, com as nossas sinceras homenagens. Intime-se. Cumpra-se, procedendo-se às comunicações pertinentes.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A Lei no. 14.879/2024 veio a consolidar o entendimento jurisprudencial de que mesmo a cláusula de eleição de foro deve guardar correlação com o domicílio das partes, o lugar do cumprimento da obrigação ou da reparação do dano (art. 63, §1o, CPC). A razão da decisão atacada é justamente de que as partes não possuiriam domicílio na respectiva circunscrição judiciária, mas em outros locais que não guardariam qualquer pertinência com foro de eleição. Portanto, a tese recursal afrontaria texto expresso de lei, o que afasta a probabilidade do direito para fim de concessão de tutela de urgência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator